Tribunal: STF
Processo: ARE 1473254
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Gomes Vieira da Silva formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 13) contra acórdão (eDoc 8) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Transcrevo trechos da ementa desse julgamento:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DIREITO A VERBAS CONSTITUCIONAIS. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O deslinde da controvérsia recursal perpassa pela análise da natureza e da validade do contrato de trabalho firmado entre a autora e o Município de Lagoa Grande.



    2. Infere-se dos autos que a Edilidade afirmou que a contratação se deu por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo certo que a autora/apelada em nenhum momento impugnou tal afirmação.



    3. Nesse cenário, tem-se que não há elementos probatórios que autorizem a conclusão conducente à declaração de nulidade do contrato de trabalho em lume.



    [...]



    7. Por outro lado, deve ser reformada a sentença no ponto em que reconheceu o direito da autora a depósitos fundiários (FGTS), porquanto, tratando-se de hipótese relacionada a contrato temporário firmado pela Administração Pública, deve prevalecer o magistério jurisprudencial que não reconhece ao contratado direitos previstos tão somente na Consolidação das Leis do Trabalho ou em leis extravagantes correlatas. Precedente do STJ.



    8. Reexame necessário parcialmente provido, à unanimidade, prejudicado o apelo voluntário, em ordem a reformar a sentença a quo, para: (i) afastar a declaração de nulidade do contrato de trabalho e, por consequência, a afastar a condenação do Município de Lago Grande ao pagamento de valores correspondentes ao FGTS; e (ii) determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam nos termos das Súmulas nº 150 e 154 desta e. Corte, e do Enunciado Administrativo nº 20 da Seção de Direito Público deste Tribunal, mantida a condenação ao pagamento do salário relativo ao mês de dezembro/2012 decretada pelo magistrado de piso.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por não ter decretado a nulidade da contratação temporária firmada entre as partes e, em consequência, ter reconhecido o direito da recorrente à percepção de verbas atinentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).



    Ao final, requer conhecido e provido o apelo excepcional para o fim de “declarar nulo o contrato firmado entre as partes e reconhecer o direito da autora às verbas fundiárias” (eDoc 13, fl. 14).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal Estadual (eDoc 15), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que, no âmbito da repercussão geral, a Suprema Corte, no julgamento do RE 765.320 RG, Relator o ministro Teori Zavaski, Tema n. 916, ao reafirmar sua jurisprudência, assentou que as contratações temporárias eivadas de nulidade não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.



    Entretanto, no caso, a Corte Estadual não emanou conclusão no sentido de ser nulo o vínculo firmado entre Maria Gomes Vieira da Silva e o Município de Lagoa Grande, a não recomendar, assim, a incidência, na espécie, do assentimento prolatado pelo Supremo ao julgar o Tema n. 916 da repercussão geral. 



    Ademais, rever o capítulo do julgamento de origem que assentara a inexistência de nulidade do contrato temporário demanda, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório, providência vedada ante o teor do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Na mesma direção e em situação fronteiriça, menciono as ementas dos seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.359.326 AgR, Plenário, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.239.789 AgR, Primeira Turma Relator o ministro Luiz Fux)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e a eventual concessão da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente